Tribunal: STF
Processo: Rcl 79399
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Giovane Batista Correa, sob o fundamento de que a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul inobservou o teor da Súmula Vinculante nº 56. 



    Para tanto, afirma que, 



    “(...) foi condenado à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses, a ser cumprida em regime inicial fechado, como incurso nas sanções do artigo 121, §1º e §2º, incisos III e IV do Código Penal (sequencial 1.2). 



    Diante do cumprimento do requisito objetivo (em 20/09/2024) e do requisito subjetivo - conforme o Atestado de Conduta Carcerária (sequencial 244) e o Exame Criminológico (sequencial 268 e 275), foi concedida a progressão de regime para o regime semiaberto (sequencial 301).



    Irresignado, o Ministério Público interpôs Agravo em Execução (sequencial 315), o qual foi provido parcialmente, por maioria (evento 14). Diante do resultado, foram opostos Embargos Infringentes (evento 24), os quais foram desacolhidos por maioria (evento 49).(grifo nosso)



    Assevera que a decisão do TJRS por meio da qual determinados o recolhimento em casa prisional compatível com o regime semiaberto e a revogação do monitoramento eletrônico afronta o enunciado da Súmula vinculante nº 56.(edoc. 5, p. 57)



    Ao final, requer



    “a) a concessão liminar para que ocorra o restabelecimento da decisão da VEC de origem com a determinação de que o reclamante permaneça em prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, diante da inexistência de vaga disponível em casa prisional compatível com o regime semiaberto, comunicando-se à autoridade reclamada para dar cumprimento à decisão, conforme dispõe o artigo 989, inciso III do CPC; 



    b) a intimação do ilustre representante do Ministério Público para intervir no feito; 



    c) seja, ao final, declarada a ofensa à Súmula Vinculante n. 56, com o restabelecimento da determinação de que o reclamante permaneça em prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, diante da inexistência de vaga disponível em casa prisional compatível com o regime semiaberto”



    Em 12/5/2025, determinei a emenda da inicial, devido à ausência do valor da causa, e solicitei informações ao juízo reclamado, sendo a primeira exigência legal devidamente cumprida.(edoc. 12)



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado: 



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    Analiso o caso concreto à vista dessas premissas teóricas e dos parâmetros constitucionais invocados. Vejamos. 



    O parâmetro invocado pelo reclamante é a Súmula Vinculante n° 56,in verbis:



    Súmula Vinculante 56:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”. 



    Já as balizas de observância obrigatória pelos juízes de execução são as seguintes, in verbis:



    “Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” (RE 641320, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016) 



    No caso, o TJRS entendeu não haver enquadramento nos parâmetros estabelecidos no RE nº 641.320/RS, pois o reclamante ao progredir para o regime semiaberto foi colocado de forma automática em prisão domiciliar pelo Juízo da execução.



    Ademais, não determinou a inclusão em regime prisional mais gravoso, mas apenas a revogação do monitoramento eletrônico e o recolhimento em casa prisional compatível com o regime semiaberto. 



    Verifico que a decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com o entendimento desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. A autoridade reclamada observou os parâmetros do RE 641.320, sendo a decisão fundamentada de acordo com o enunciado da SV 56.



    Por oportuno, cito trechos das informações que corroboram esse entendimento:



    “3 . A prisão domiciliar e a liberdade eletronicamente monitorada são resguardadas a casos excepcionalíssimos, consoante previsão legal disposta no art. 117 da Lei de Execução Penal, não sendo possível a extensão automatizada de requisitos em razão da ausência de vagas em estabelecimentos prisionais.



    4. O deferimento excepcional da prisão domiciliar eletronicamente monitorada a condenados do regime semiaberto pressupõe a adoção das providências estabelecidas no Recurso Extraordinário nº 641.320/RS, dentre elas, a possibilidade da saída antecipada de outro sentenciado no regime com ausência de vagas, abrindo-se, por consequência, alocação para os apenados que acabaram de progredir. Para a definição de quais detentos devem ser beneficiados com a saída antecipada, estipularam-se parâmetros como a expectativa de progressão em menor tempo e requisitos de natureza subjetiva, além da necessária análise casuística acerca da natureza do crime pelo qual o reeducando cumpre pena.



    5. No caso concreto, a decisão proferida pelo juízo executório destoa da tese objeto do Tema 993 do Superior Tribunal de Justiça e do Tema 423 do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual foi corretamente reformada pela Primeira Câmara Criminal. 



    6. O reeducando foi condenado à pena de 31 (trinta e um) anos, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em razão das práticas, em 06 (seis) processos distintos, dos crimes de tráfico de drogas, roubos majorados, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação, tendo iniciado o cumprimento da sanção em 26/12/2005, restando, portanto, saldo de pena de mais de 13 (treze) anos e 05 (cinco) meses a cumprir, circunstâncias que evidenciaram o desacerto da decisão recorrida, pois proferida em desacordo com os parâmetros fixados no RE nº 641.320/RS. 



    7. O posicionamento majoritário está em consonância com os precedentes das Cortes Superiores, de modo que vai mantido o acórdão embargado, com a prevalência do voto da maioria.



     IV. TESE E DISPOSITIVO DE JULGAMENTO: 



    "1 . A concessão de prisão domiciliar em caso de ausência de vaga no regime semiaberto não é automática e deve observar as diretrizes fixadas no RE 641.320/RS. 2 . A individualização da pena exige avaliação específica das condições pessoais e do histórico do apenado."..(edoc. 5, p. 126, grifei)



    Desse modo, o entendimento adotado pelo Tribunal a quo não divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de o condenado não poder ser mantido em regime prisional mais gravoso em razão da ausência de estabelecimento prisional adequado.



    No caso concreto, como dito, houve fundamentação idônea justamente a se evitar inobservância dos parâmetros estabelecidos na Súmula Vinculante 56. Não há como este Tribunal reavaliar todas as premissas de que se serviu a autoridade reclamada como pretende o reclamante na hipótese. Não se constatando, pelos documentos juntados, a alegada afronta, a reclamação não opera como sucedâneo recursal. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1°, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 2 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente